Tribunal: TJMT
Processo: 1008532-65.2022.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008532-65.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 874.585.351-72 (APELANTE), WESLEY LUCAS JULIANO DE ALCANTARA - CPF: 032.628.911-93 (TERCEIRO INTERESSADO), EZELINA MORAIS DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), DIEFFE DIVINO DE SOUZA CAVALCANTE - CPF: 734.318.001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANE DA SILVA E SOUZA - CPF: 039.708.981-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA PERICIAL E CONFISSÃO DO RÉU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do CP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência das provas para a condenação do apelante.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, termo de representação criminal, laudo pericial e fotografias anexadas aos autos.

4. A autoria restou comprovada pelo depoimento firme e coerente da vítima, prestado tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, corroborado pelo laudo pericial que atestou as lesões corporais e pela confissão do réu perante o Juízo.

5. A sentença está em consonância com as normas internacionais, constitucionais e legais aplicáveis à proteção da mulher contra a violência por razões da condição do sexo feminino, sendo inviável a absolvição do apelante, diante do robusto conjunto probatório.

IV. Dispositivo

6. Recurso de apelação desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 3o, IV, art. 5o, I, art. 226, § 8o, CP, art. 129, § 13, do CP, CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.616.759/DF; TJMT, AP 0005366-15.2018.8.11.0064.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008532-65.2022.8.11.0042

APELANTE: LEANDRO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por LEANDRO DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá que, nos autos de ação penal, o condenou à pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino - art. 129, § 13, do CP (id. 254790701).

O apelante, LEANDRO DE OLIVEIRA, alega que
“(...) não há provas suficientes a ensejar uma condenação pelo crime de lesão corporal.”

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido
“(...) com fulcro no art. 386, VII do Código Penal”
(id. 254790717).

Nas contrarrazões, a
Promotoria de Justiça Especializada no Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital
pugna pela manutenção da sentença condenatória (id. 254790718).

A
31a Procuradoria de Justiça Criminal
exarou parecer pelo desprovimento do apelo (id. 263126791).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...) No dia 03 de junho de 2022, por volta das 12h00m, na residência localizada na Rua Paiaguás, 117, Bairro Jardim Alvorada, nesta Capital, nesta Capital, o denunciado LEANDRO DE OLIVEIRA agrediu a vítima Poliane da Silva e Souza (32 anos à época dos fatos), com quem convive aproximadamente a 04 (quatro) anos e não possuem filhos.

Na data dos fatos, o casal discutiu e o denunciado chamou a vítima de "VAGABUNDA, BISCATE", se apossou de uma faca, passando a agredir a vítima com "PRANCHADAS" da faca pelo seu corpo a atingindo na testa, cabeça, braço e costas.

A vítima realizou exame de corpo de delito, sendo constatadas as lesões corporais descritas no laudo pericial n.o 1.1.02.2022.015007-01 (Id. 87396711).

Assim agindo, o denunciado LEANDRO DE OLIVEIRA violou a norma contida no art. 129, § 13o (lesão corporal) c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal razão pela qual, o Ministério Público oferece a presente denúncia (...)”

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“(...) A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo contraditório, e, especialmente, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito n laudo pericial n.o 1.1.02.2022.015007-01 (Id. 87396711) (...)

No tocante à autoria delitiva, verifica-se que na fase inquisitorial (ID 70292237) a vítima relatou perante a Autoridade Policial que:

“(...): que a declarante convive com o suspeito (Leandro) há cerca de 04 (quatro) anos, porém não possuem filhos desse relacionamento; que já há algum tempo o suspeito do nada passa a chamar a declarante de "vagabunda" e "biscate"; que hoje por volta das 12:00 horas, após o suspeito trocar mensagens com a ex-mulher, a vítima disse ao suspeito que era chamada por ele de "vagabunda' e "biscate", porém era o suspeito que mantinha contato com outra mulher, no caso a ex; que então houve uma discussão com o seu convivente, o qual voltou a chamá-la de "vagabunda", "biscate", acrescentado ainda que a vítima teria saído de madrugada para ficar com outro homem; que durante a discussão, o suspeito se apossou-se de 01 (uma) faca e passou agredi-la com "pranchadas" de faca em seu corpo, sendo atingida na testa, cabeça, braço e costas; que a vítima apresenta lesões pelo corpo decorrente das agressões; que a polícia fora acionada pela declarante, e cerca de 01 (uma) estado de mato grosso secretaria de estado de segurança pública polícia judiciária civil plantão de atendimento a vítima de violência doméstica e sexual de Cuiabá hora depois policiais militares chegaram no local e trouxeram a vítima e o suspeito até esta unidade; que em virtude das fortes dores sentidas pela declarante, esta fora atendida por uma equipe do SAMU ainda nesta unidade e posteriormente encaminhada do hospital municipal de Cuiabá; que no local fora submetida a exames e após sua liberação retornou a esta unidade para prestar declarações; que a vítima informa que não fora agredida fisicamente pelo suspeito, porém já fora verbalmente; que nunca registrou nenhum boletim de ocorrência anteriormente nem solicitara medida protetiva; que após o ocorrido a vítima requer medida protetiva; que a intenção da declarante e voltar para a cidade de pontes e Lacerda/MT e para isso gostaria de contar com auxílio financeiro por parte do suspeito na sua mudança”.

Perante este Juízo a vítima confirmou seu depoimento destacando que a discussão começou por conta de relatos maldosos da ex do acusado, tendo confirmado que foi ofendida e que o acusado tomou a faca que estava em seu poder, passando a lhe dar lapadas com a mesma, destacou ainda que conversaram após os fatos e se reconciliaram.

Ao seu turno, o acusado confirmou ter perpetrado as agressões.

Assim, após a análise das provas colhidas durante a instrução processual em relação aos crimes imputados na denúncia, verifica-se que a autoria delitiva e materialidade do crime de lesão corporal se apresentam incontestes e suficientemente consubstanciadas nas declarações da vítima na fase inquisitorial, corroboradas pelos seus relatos em Juízo.

Importante consignar, ainda, que conforme jurisprudência majoritária, nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima, quando em contradição com a do acusado, assume importante relevância, sempre que coerente e harmônica, considerando que tais delitos, via de regra, ocorrem no seio familiar, longe dos olhos de testemunhas.

(...)

Com efeito, tenho que o conjunto probatório produzido nos autos é coeso e seguro quanto à materialidade e autoria delitiva, tendo a vítima narrado os fatos com serenidade, com todas as suas circunstâncias, de forma segura e harmônica e, sobretudo, de forma pormenorizada, destacando-se inclusive que a agressão se deu claramente por razões da condição do sexo feminino da autora, sendo agredida pelo simples fato da ex do acusado ter afirmado que a vítima lhe trairia.

Neste cenário, resta seguramente demonstrado nos autos a existência do animus laedendi na conduta do acusado, que se traduz na vontade de lesionar a vítima, o que causou as lesões descritas no laudo pericial juntado aos autos. (...)

Dispositivo

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado Leandro de Oliveira, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 129, § 13° conjugado com o artigo 61, inciso II, alínea” f`”, do Código Penal (...)”

Apesar das alegações apresentadas nas razões recursais, verifico e concluo que a decisão deve ser mantida em sua totalidade.

Com efeito, a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência n. 2022.149852, do Termo de Representação Criminal n. 2022.16.214208, das fotografias juntadas aos autos, do Laudo Pericial n. 1.1.02.2022.015007-01, bem como pelos depoimentos prestados nas fases policial e judicial.

Como visto na sentença, a vítima, Poliane da Silva e Souza, tanto na delegacia quanto em juízo, descreveu as agressões sofridas, as quais foram satisfatoriamente confirmadas pelo Laudo Pericial n. 1.1.02.2022.015007-01, que assim concluiu:

“(...) Diante dos achados do exame da superfície corporal e documentação médica apresentada, concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Poliane Da Silva E Souza apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso (...)”.

Não se pode perder de vista que a
“palavra da vítima possui relevante valor probatório em casos de violência doméstica”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.616.759/DF, Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 16/10/2024).

Se não bastassem a palavra da vítima e a prova pericial, o apelante, LEANDRO DE OLIVEIRA, em juízo, confessou os fatos criminosos.

Nesse quadro, os depoimentos, firmes e seguros, da vítima, em ambas as fases da persecução penal, os quais foram corroborados pela prova pericial, aliados à confissão do apelante em juízo, são suficientes para manutenção da condenação.

Esta e. Câmara assim decidiu, em situação semelhante a dos autos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DAS PENAS – LESÃO CORPORAL CONSTANTE DO LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E INFORMANTE – CONDENAÇÃO PRESERVADA – JULGADO DO TJMT – AMEAÇA – PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO AGENTE – ARESTO DO TJMT – CONDENAÇÃO CONSERVADA – PENA-BASE – CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – ENUNCIADO CRIMINAL 12 DO TJMT – INDENIZAÇÃO À VÍTIMA – PEDIDO EXPRESSO – DECISÃO DO TJMT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS .

“Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da vítima, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas [...], sendo posteriormente corroborado pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais.” (TJMT, AP NU 0019126-68.2016.8.11.0042)

“Não há [...] falar em absolvição por ausência de provas quando a prática dos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher está demonstrada, de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes desta natureza –, e corroborada pela confissão judicial do réu e demais provas produzidas na instrução processual.” (TJMT, AP NU 1002271-63.2020.8.11.0007) (...)”
(AP 0005366-15.2018.8.11.0064, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Publicado no DJE 21/03/2022).

De mais a mais, friso que, diante de um conjunto probatório robusto, como é o caso dos autos, não há outro caminho a não ser confirmar a sentença condenatória, sob pena de violação de normas legais (
Lei no 11.340/06 – denominada Maria da Penha
), constitucionais (
CF, art. 3o, IV, art. 5o, I, art. 226, § 8o
) e internacionais de direitos humanos (
Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher -Decreto n. 4.377/2022, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher – Convenção de Belém do Pará - Decreto n. 1973/1996
), as quais foram concebidas para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, o que poderia gerar responsabilização internacional, como ocorreu no caso Maria da Penha Maia Fernandes, em 2001, em que o Brasil foi responsabilizado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos por sua reiterada omissão na proteção às mulheres.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito, julgo o
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025